Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-89.2004.8.11.0046
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002273-89.2004.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE LUIZ DALCOL TREVISAN (APELADO), MARIA IDALINA NABARETE TREVISAN (APELADO), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (APELADO), LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 650.321.951-20 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA TELLES - CPF: 146.965.928-04 (APELADO), MARIA AURORA MIRANDA MERINO TELLES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE JESUS IMPERADOR - CPF: 204.483.658-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
MÉRITO –
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

POR MEIO DE PORTARIA Nº 184/2001 RETIFICADA PELA PORTARIA 23/2002 – INVASÃO DE TERRAS PARTICULARES DEVIDAMENTE REGISTRADAS – INDENIZAÇÃO DA ÁREA PERDIDA – DANOS – HONORÁRIOS MANTIDOS -

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

foi interposto dentro do prazo legal, e por isso, merece ser conhecido.

2.
De acordo com a Súmula 119/STJ
“A Ação de Desapropriação Indireta prescreve em vinte anos”.

3.
A
prova pericial comprovou nos autos

que o ato de arrecadação de terras promovida pela Portaria 184/2001, retificada pela Portaria 23/2002, invadiu terras particulares, devidamente registradas, o que caracterizou a chamada “desapropriação indireta”, que enseja o direito à indenização da área perdida (danos), assim como, das benfeitorias existentes no local.

4. Na análise do ato administrativo, deverão ser analisadas as consequências jurídicas, indicando as condições para regularização de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, conforme disposto no art. 21 da LINDB.

5. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo interposta por
FRANCISCO PEREIRA TELLES E OUTROS,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos, solidariamente, a indenizar a) José luiz Dalcol Trvisan e Maria Idalina Nabarrete Trevisan, o valor correspondente a 625 hectares, área identificada no anexo I do laudo pericial (fl. 442), devendo tal valor ser apurado mediante liquidação de sentença;b) Francisco Pereira Telles e Maria Aurora Miranda Merino Telles, valor correspondente a 265 hectares, área identificada no anexo I do laudo pericial (fl. 442), devendo tal valor ser apurado mediante liquidação de sentença, sendo que o valor a ser apurado deve considerar o preço das terras na data da publicação da Portaria nº 23/02, do Intermat, de 23 de fevereito de 2012, atualizado monetariamente.

Em face da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais e honorários advocatícios foram fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repartidos na proporção de 50% (cinquenta) para cada parte, cabendo a compensação, consoante o artigo 20, § 4º e 21, caput, ambos do CPC.

O apelante suscita, em preliminar, sobre a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição do direito invocado, pois a desapropriação indireta surge de um fato administrativo de apossamento do bem, sendo que é a partir desse que é deflagrado o prazo prescricional para que o interessado exerça a sua pretensão indenizatória.

No mérito, alega em suas razões que para a propositura da presente ação são indispensáveis alguns documentos para que o autor fundamente o seu pedido, não bastando para o caso, a simples cópia das escrituras públicas de compra e venda e as matrículas de local de registro imobiliário, sendo imprescindível que junte a cadeia dominial, documento apto a localizar os primeiros adquirentes das terras.

Defende que os apelados nunca detiveram a posse, tendo em vista que a área objeto da anulatória é a sede do Município de Nova Lacerda/MT, e em momento algum os autores referendaram sobre sua ocupação ou perda.

Assevera que a área de terras com assento na registradoria de Pontes e Lacerda era devoluta e após o devido processo legal migrou para o patrimônio estatal, portanto, nunca foi objeto de propriedade particular, logo, não cabe a indenização integral das terras, e se caso os apelados tivessem exercido a posse, caberia apenas a indenização das benfeitorias realizadas.

Diz que não se justifica a indenização fixada, considerando que os autores em nenhum momento

exerceram a posse de parte do imóvel abrangido pelo Município de Pontes e Lacerda, e que, ora reivindicam.

Em face desses argumentos, o apelante pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença

para que seja reconhecida a prescrição do direito invocado pelos autores, ou alternativamente, para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização a 50% o preço das terras na data da publicação da Portaria nº 23/02 do Intermat.

Os apelados ofertaram as contrarrazões, apontando, a preliminar de intempestividade do recurso, e no mérito rebateram os pontos aduzidos no recurso de apelação, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 117123454 - pág. 95 à 103 – TJ]

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra da Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros,
em parecer ministerial, absteve-se de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público e coletivo [
117123454 - pág.115 à 117].

O juiz determinou que os autos fossem remetidos ao Tribunal para a realização da remessa necessária, e assim deve ser feito, por isso, determino a retificação da autuação dos autos para constar Apelação/Remessa Necessária.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Inicialmente, os apelados ofertaram as contrarrazões, apontando a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

Registra-se, que a r. sentença apelada foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, logo, sujeito ao juízo de admissibilidade previstos nesta legislação revogada, a teor da incidência do Enunciado Administrativo 02/STJ “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela Jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso específico, em razão da parte apelante ser o Estado de Mato Grosso, goza de prazo em dobro, para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início com sua intimação pessoal.

O Procurador do Estado foi intimado pessoalmente na data de
01.02.2016, através do ofício 256/2016 [id. 117123454 – pág. 80
, fluindo dessa data
o prazo de 30 dias para interposição da apelação. O recurso, por sua vez, foi interposto em
08.03.2016
[id. 117123454 – pág. 82 à 91
],
ou seja, dentro do prazo legal, conforme certidão de tempestividade acostada no id.
117123454 – pág. 92
, logo, merece ser
afastada
a referida preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

O apelante suscita, em preliminar, sobre a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição do direito invocado, pois a desapropriação indireta surge de um fato administrativo de apossamento do bem, sendo que é a partir desse que é deflagrado o prazo prescricional para que o interessado exerça a sua pretensão indenizatória, contudo, sem razão o recorrente.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho,
“na ação de desapropriação indireta, o pedido do autor é de ser indenizado

pela perda da propriedade, de modo que sua pretensão deverá ser formalizada por meio de simples ação de indenização, cujo fato provocador, este sim, foi a ocorrência da desapropriação indireta.”

No caso dos autos, é inconteste que o ato violador do direito do autor à propriedade foi exatamente o ato de arrecadação das terras promovida pela Portaria 184/2001, retificada pela Portaria 23/2002, as quais arrecadaram parte das terras dos apelados para o Estado de Mato Grosso, dando origem à matrícula nº 15.784, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT

Assim, proposta a ação em março de 2002, não decorreu nenhum dos prazos previstos no artigo 177 e seguintes do Código de 1916, aplicável diante da regra de direito intertemporal prevista nos

artigo 2.028 do Código Civil de 2002 e Enunciado da Súmula 119/STJ
“A Ação de Desapropriação Indireta prescreve em vinte anos”.

Logo,
não há que se falar em reconhecimento de prescrição da pretensão indenizatória dos autores.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE.

1. Prescreve em vinte anos a ação de desapropriação indireta, que por se tratar de direito real de uso, não se submete as determinações do Decreto 20.910/32.

2. Recurso especial improvido.
(RESP 652606/MT, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, ju1gado em 22.03.2005, DJ 25.04.2005 p. 313).

Logo,
não há que se falar em reconhecimento de prescrição da pretensão indenizatória dos autores.

VOTO MÉRITO - RELATOR

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Inicialmente, é de se ponderar que o juízo de primeiro grau ao sentenciar o feito, submeteu a r. sentença ao duplo grau de jurisdição a que está sujeita, a teor do disposto no art. 496, I, do CPC, por isso,

assim deve ser analisada, sendo mister a retificação da autuação do vertente feito para constar como sendo Apelação/Remessa Necessária.

Cinge-se dos autos que os requerentes/apelados
[FRANCISCO PEREIRA TELLES E OUTROS]
ajuizaram ação anulatória de ato administrativo em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT
, objetivando a anulação das Portarias 184/2001 e 23/2002 do Intermat, que arrecadou uma área no Município de Nova Lacerda/MT de 1.138,3614 hectares, objeto da matrícula nº 15784/2001, do CRI de Pontes e Lacerda, e a condenação dos réus a pagar perdas e danos.

Compulsando os autos, considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruíram o feito, entendo, desde já, que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

Os requerentes alegam que a família Trevisan é proprietária da fazenda “Rancho da Prata” com superfície de 3.334 hectares por força da matrícula 7372 e 2592 do 1º Serviço Registral de Pontes e Lacerda/MT, a qual está totalmente fechada com cercas de arame em suas divisa e que contém benfeitorias próprias feitas com recursos dos proprietários.

O requerente Francisco Telles alega que é proprietário da Fazenda “Chico Telles Dois”, com superfície de 4.234,7223 hectares por força das matrículas 12952,10898 e 10897 do 1º Serviço Registral de Pontes e Lacerda/MT.

Os autores dizem que foram surpreendidos por um ato criminoso praticado pelo Intermat, através de seu Presidente, objeto do procedimento administrativo de composição de terras rurais onde incorporou-se ao patrimônio do Estado de Mato Grosso a área de terras de 1.138,3614 hectares, situado no Município de Nova Lacerda/MT, conforme Portaria publicada sob o nº 184/2001, retificada pela Portaria 23/2002, publicada no diário oficial de 06.02.2002.

Afirma que em razão de tal incorporação, foi aberta a matrícula 15.784 de 06 de novembro de 2001, no CRI de Pontes e Lacerda, inclusive com retificação de perímetro averbada no dia 20 de fevereiro de 2002.

Os limites da nova matrícula foram superpostos às glebas dos autores, ocorrendo a arrecadação ilegal, assim como não houve indenização aos autores, ferindo os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Como forma de resolver o litígio e sanar qualquer dúvida quanto às terras objeto desse litígio, foi realizada perícia técnica, subcrita pelo perito Sr. Palmiro Soares de Lima Filho
[id. 117123450]
que concluiu o seguinte:

“De acordo com a prova pericial, com base na matrícula dos imóveis e vistoria realizada in loco, constatou-se que a área arrecadada pelo Intermat está sobreposta a área dos autores da seguinte maneira: “área do Sr. José Luiz Dalcol Trevisan é invadida em 645,0000 hectares; área do Sr. Francisco Pereira Telles é invadida em 265,0000 hectares, demonstrado no anexo I do laudo pericial” (fl. 441).

“Pela vistoria realizada in loco a área arrecadada pelo Estado de Mato Grosso incide na área dos autores num total de 910,00 hectares (novecentos e dez hectares), conforme demonstrado no anexo I do laudo pericial.

Dito isso, depreende-se do laudo pericial que, de fato, a Portaria nº 23/2002 do Intermat provocou a subtração de uma área de 910 hectares dos autores.

Em que pese o apelante alegar que os requerentes/apelados não juntaram a cadeia dominial dos títulos apresentados, não persiste tal alegação, isso porque, a arguição de não juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação restou superada com a realização da perícia, a qual atestou, de forma inconteste, a sobreposição da área arrecadada pelo Intermat, através das Portarias 184/2001 e 23/2002, com as terras pertencentes aos apelados.

Nesse caso, nos termos dos artigos 1231 c/c 1245 do CC/02 (antigo 527 do CC/16) houve presunção da propriedade verificada pela fé pública das matrículas juntadas aos autos, principalmente porque estas não foram canceladas, a teor do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei 9.871, de 23 de novembro de 1999, após o apelado Francisco Pereira Telles ter requerido, administrativamente, a ratificação do seus títulos [fl.51].

Ademais, o apelante d
efende que os requerentes/apelados nunca detiveram a posse, tendo em vista que a área objeto da anulatória é a sede do Município de Nova Lacerda/MT, e em momento algum os autores referendaram sobre sua ocupação ou perda, contudo, tal argumento não procede, isso porque, o recorrente não desincumbiu de provar seus fatos modificativos, extintivos

e impeditivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, principalmente considerando a fé pública das matrículas que atestam a propriedade das áreas “arrecadadas” pela Portaria 184/2001 e 23/2002.

O apelante também sustentou que inexistiu provas dos danos suportados pelos autores/apelados, já que nunca detiveram a posse da área sobre a qual está a sede do Município de Nova Lacerda.

Assim, pelo que se denota das razões recursais, mais uma vez o apelante insiste em discutir a questão da titularidade para justificar a pretensa dispensa em indenizar.

É fato que restou comprovado nos autos por meio da prova pericial que o ato de arrecadação de terras promovida pela Portaria 184/2001, retificada pela Portaria 23/2002, invadiu terras particulares, devidamente registradas, o que caracterizou a chamada “desapropriação indireta”, que enseja o direito à indenização da área perdida (danos), assim como, das benfeitorias existentes no local.

Logo, não subsiste a pretensão recursal de reduzir o valor a ser indenizado em 50% (cinquenta) por cento, até mesmo porque não existe nenhum fundamento legal que ampara esse pedido do apelante, e como é inconteste que houve desapropriação indireta, é necessária a indenização da área acupada (danos) aos autores.

Além disso, a referida área sobreposta integra o núcleo urbano do Município de Nova Lacerda.

O desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos após vários anos, mesmo que sejam considerados viciados, se afigura como irrazoável, se provocar grave lesão à segurança jurídica, como bem se observa no caso ora epigrafado.

Isso porque, como bem pontuou o sentenciante
“na espécie, na área em litígio surgiu e se desenvolveu a cidade de Nova Lacerda, não se mostrando razoável que, após vários anos, o Estado determine a retirada da população

do mencionado núcleo urbano, em razão da irregular arrecadação da área pelo Intermat”.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de

que, em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, merece ser aplicada a Teoria do Fato Consumado.

A Lei 13.655/2018, que alterou a LINDB, tem como objetivo

trazer a segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação do direito público. Em seu artigo 21 dispõe:

“Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretara a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas
.

Parágrafo único: A decisão que se refere o
caput

deste artigo deverá, quando for o caso
, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais
, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos”.

Desse modo, restou demonstrada a indevida aquisição de terras rurais para incorporação ao patrimônio do Estado de Mato Grosso em detrimento do patrimônio dos autores, haja vista a subtração de 910 hectares da área que lhes pertenciam causando-lhe evidente dano material, sendo cabível a indenização da área ocupadada aos autores, como bem posto na sentença recorrida, que

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos, solidariamente, a indenizar:

a) José Luiz Dalcol Trvisan e Maria Idalina Nabarrete Trevisan, o valor correspondente a 625 hectares, área identificada no anexo I do laudo pericial (fl. 442), devendo tal valor ser apurado mediante liquidação de sentença;

b) Francisco Pereira Telles e Maria Aurora Miranda Merino Telles, valor correspondente a 265 hectares, área identificada no anexo I do laudo pericial (fl. 442), devendo tal valor ser apurado mediante liquidação de sentença, sendo que o valor a ser apurado deve considerar o preço das terras na data da publicação da Portaria nº 23/02, do Intermat, de 23 de fevereito de 2012, atualizado monetariamente.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios,
registra-se, que a r. sentença apelada foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, logo, sujeito aos regramentos previstos nesta legislação revoagada.

De acordo com o artigo 20, § 4 e 21 caput, ambos do CPC/73, assim dispõe:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorárioa será devida, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação, ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários são fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo anterior.

21. Se cada litigante form em parte vencedor e vencido, serão recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

Em face disso, entendo que a sentença não merece reparos, pois o magistrado consignou que em face da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais e honorários advocatícios foram fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repartidos na proporção de 50% (cinquenta) para cada parte, cabendo a compensação, consoante o artigo 20, § 4º e 21, caput, ambos do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022